Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700969-02.2023.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Carlos Roberto da Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 143290097 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo 0714804-37.2022.8.07.0018, proposto por Carlos Roberto da Silva em desfavor do agravante, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte exequente, indeferiu pedido de suspensão do feito e, no mérito, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 140894190 na qual alega: a) Ilegitimidade ativa; b) Suspensão até o julgamento do Tema 1170 do STF; c) Limitação da base de cálculo; d) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Manifesta o DISTRITO FEDERAL que o Exequente é ilegítimo para a presente execução vez que em determinado período laborou pela FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. Razão não lhe assiste. Quanto ao tema, dispõe o art. 6o do Decreto n.o 20.976/2000, que trata da extinção da FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA, o seguinte: Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000). É possível extrair da leitura desse dispositivo legal que, com a extinção da Fundação, o DISTRITO FEDERAL assumiu suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Ente Distrital, com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. Assim, AFASTO essa preliminar. Suspensão do feito até o trânsito em julgado do Tema 1170 do c. STF Em consulta ao referido processo, percebe-se que não houve qualquer pedido de suspensão dos processos relacionados à matéria. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de suspensão. Do alegado Excesso à Execução Da limitação do período referente às parcelas devidas Alega o Impugnante a ocorrência de excesso à execução por inclusão nos cálculos apresentados pela parte Exequente de parcelas posteriores ao período reconhecido pelo título judicial. A Impugnada, por sua vez, argumenta que seus cálculos se encontram corretos quanto ao período das parcelas referentes ao auxílio alimentação, uma vez que sustenta que o título judicial estabeleceu “a condenação do exequente a pagar do auxílio alimentação, de janeiro de 1996 até a data que o auxílio for reestabelecido” e que fez incidir o período em que o auxílio foi suprimido, de acordo com as informações de suas fichas financeiras. Decerto, o dispositivo da sentença[1] proferida nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97 condenou o DISTRITO FEDERAL “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. Nada obstante, na fundamentação da mesma Sentença[2], em análise à preliminar de falta de interesse de agir, suscitada pelo Réu, em virtude da impetração pelo sindicato do Mandado de Segurança 7.253/97, foi ressaltado que, no referido Mandamus, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e ao pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do Writ. Foi asseverado, ainda, que persistia o interesse do Sindicato Requerente na condenação do Ente Distrital “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”. Além disso, o Acórdão n. 730.893[3], também proferido no bojo da Ação Coletiva n. 32.159/97, consignou que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Conforme informação obtida em consulta realizada no PJE, em relação aos autos da Ação Coletiva n. 0000491-52.2011.8.07.0001 (autos físicos n. 32.159/97) foi possível observar que o Mandado de Segurança n. 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997[4]. Logo, extrai-se do julgado exequendo, que a condenação do Executado abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/97. Ressalte-se que, embora a teor do art. 504, I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material, na hipótese é possível constatar que a parte dispositiva e a fundamentação apresentadas na sentença coletiva, ratificada em acórdão proferido em sede de apelação, se mostram alinhadas. Desta feita, considerando como reconhecido pelo título judicial a abrangência do período de janeiro de 1996 até 28/4/97, para o cálculo das parcelas devidas, tem-se que há, de fato, equívoco nos cálculos da Exequente, porquanto, da análise da planilha de cálculos acostada à inicial, é possível observar que houve a incidência de período diverso. Portanto, é cabível o acolhimento da impugnação no ponto. Dos índices e taxa de juros aplicados aos cálculos exequendos O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que o Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A propósito, o art. 12, II, da Lei n. 8.177/91, com a redação dada pela Lei n. 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da Selic deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/3/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendodefinida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), à luz da EC n. 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o art. 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.(redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC n. 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[5], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 9/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO em parte a impugnação do DISTRITO FEDERAL para indicar que a base de cálculo é o campo “VALOR DO TICKET DEVIDO” de ID 140894189; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 4) O período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/4/1997. Considerando a sucumbência majoritária, haja vista o excesso de execução, condeno a parte Impugnada a pagar as custas processuais finais e os honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC. Não há que se falar, ainda, em reembolso das custas processuais iniciais. Honorários a que alude a Súmula 345 do STJ foram fixados em decisão de ID 137427617. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019, atentando-se para as observações da decisão de ID 137427617 em relação aos honorários contratuais. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) O exequente apresentou embargos de declaração (Id 144296518 do processo de referência), que, em decisão integrativa, foram acolhidos para determinar o pagamento de parcela incontroversa do débito (Id 147017625 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos em ID 144296518 por CARLOS ROBERTO DA SILVA em face da decisão que analisou a impugnação. Contraditório exercido. É o relatório. Decido. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. (Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos do DISTRITO FEDERAL de ID 140894189. Ressalto que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelos Exequentes aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, aguarde-se, em pasta própria do Cartório, eventual preclusão da decisão de ID 143290097. (...) Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 42757020), alega, preliminarmente, que inexiste título executivo a amparar a pretensão executiva (nulla executio sine titulo) diante da ilegitimidade do exequente para propor a execução. Afirma que para existir sucessão de obrigações entre a Fundação Zoobotânica, órgão em que o exequente era servidor, e o Distrito Federal, o Sindicato deveria antes promover ação coletiva em face da Fundação, o que não ocorreu, de maneira que não existe título a amparar a cobrança. Alega que a ação coletiva 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram ajuizados unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiaram nem prejudicaram servidores públicos de outras pessoas jurídicas, em observância ao limite subjetivo da coisa julgada. Diz ser terceiro o servidor de Fundação Pública em relação à demanda proposta em face do DF. Cita julgados e decisões para embasar seu entendimento. Destaca que, como a obrigação da Fundação sequer surgiu entre janeiro/1996 e março/1997, pois era pessoa jurídica autônoma, não há que se falar em sucessão de débito inexistente. Afirma a ilegitimidade ativa do exequente. Brada ter a decisão agravada violado a garantia da coisa julgada, pois no período compreendido entre 30/6/09 e 8/12/21 incidia a TR como índice de correção monetária, não o IPCA-E. Aponta que o acórdão proferido em embargos de declaração no âmbito do processo n. 20110110004915 foi proferido em 22/2/2017, ou seja, em data anterior ao julgamento do Tema n. 810 de repercussão geral, ocorrido em 20/9/2017. Pontua que na data de julgamento do referido acórdão a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR apenas ao período posterior à expedição dos precatórios. Acresce que em Aclaratórios foi reconhecida a aplicabilidade da Lei 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947). Invoca os arts. 5o e 1o-F da lei 11.960/09. Faz menção aos arts. 503 e 508 do CPC. Tece considerações sobre a coisa julgada. Aduz que o RE 870947 a ela não se sobrepõe, sob pena de violação ao art. 5o, XXXVI, da CF. Diz necessário o respeito à segurança jurídica, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Aduz imprescindível a observância do Tema Repetitivo n. 905, item 4, do STJ, assim como do Tema de Repercussão Geral n. 733. Diz que deve ser mantido o índice de correção tal como definido na decisão transitada em julgado. Indica ser objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170 a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado. Aduz, quanto à determinação de correção pela taxa Selic a partir de 9/12/2021, que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 9/12/21. Proclama necessário evitar a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e o acolhimento dos seguintes pedidos: A Fazenda Pública roga para que seja reformada a r. decisão agravada a fim de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa, seja indeferida a execução, com condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado, nos termos do art. 85 do CPC. Não acolhido o pleito anterior, requer a fixação da TR como parâmetro de correção monetária. Requer, finalmente, a utilização da SELIC sem que haja anatocismo Em fechamento, requer-se o provimento deste recurso para simplesmente condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Sem preparo, porque beneficiário de isenção legal o recorrente. É o relato do necessário. Decido. 1. Do conhecimento parcial do agravo de instrumento Inicialmente, verifico pleitear o agravante o provimento do recurso para condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento parcial da impugnação do DF), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC. Contudo, da análise da decisão agravada, percebe-se que o magistrado de origem consignou expressamente tal determinação ao dispor que: “considerando a sucumbência majoritária, haja vista o excesso de execução, condeno a parte Impugnada a pagar as custas processuais finais e os honorários advocatícios sucumbenciais em 10 % do excesso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC” (Id 143290097 do processo de referência). Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse de agir, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Neste sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, trago à colação o seguinte entendimento deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, por falta de interesse recursal, não conheço do requerimento de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reunidos estão os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. 2.1. Da preliminar de ilegitimidade ativa por inexistência de título executivo Consoante relatado, o agravante suscita, em suas razões recursais, preliminar de ilegitimidade ativa do agravado. Para tanto, afirma que inexiste título executivo a amparar a pretensão executiva (nulla executio sine titulo) diante da ilegitimidade do exequente para propor a execução. Argumenta que o exequente foi servidor da Fundação Zoobotânica e que a ação coletiva 32.159/97 e o MS 7.253/97 foram ajuizados unicamente em face do Distrito Federal, motivo pelo qual não beneficiaram servidores públicos de outras esferas, de modo que para existir sucessão de obrigações entre a fundação e o Distrito Federal, o Sindicato deveria antes promover ação coletiva em face da Fundação, o que não ocorreu. Pois bem. Conforme se verifica dos autos do processo de referência, notadamente o contracheque de Id 137238728, p. 2, o servidor, ora agravado, foi admitido no serviço público em 18/11/1976, no cargo de auxiliar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. A seu turno, o pagamento do auxílio alimentação conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital 786/1994 foi suspenso pelo Decreto 16.990, de 7/12/1995, em relação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, esfera esta em que se insere o exequente, a saber: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. (grifo nosso) Em razão da suspensão do benefício, o SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (Id 137238729, pp. 3-8 do processo de referência). Por sua vez, o Decreto Distrital n. 20.976/2000, que dispôs sobre a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, determinou a integração dos servidores da Fundação aos quadros do Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, vejamos: Art. 1o Fica extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, na forma da Lei n. 2.294, de 21 de janeiro de 1999, sendo suas competências e atribuições integradas à Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. (grifos nossos) Por sua vez, os arts. 6o e 7o do referido decreto estipularam que, além da integração dos servidores da referida Fundação aos quadros do Distrito Federal, o ente distrital deveria assumir todos os direitos e obrigações para com os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os relacionados a aposentados e pensionistas. Confira-se: Art. 6°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente e suplementar da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens e com lotação na Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, à exceção dos ocupantes do cargo de Procurador Fundacional, que ficam lotados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 21291 de 27/06/2000). (grifos nossos) Art. 7o Os servidores aposentados e os pensionistas da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Dessa maneira, evidente que a obrigação de pagar tencionada pelo exequente está plenamente abrangida pelo título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, sindicato que abrange o exequente, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa. Nesse sentido, já decidiu este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. DECRETO 20.976/2000. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Nos termos do art. 17 do CPC, é necessário ter interesse e legitimidade para postular em juízo, sendo vedado a postulação, em nome próprio, de direito alheio, salvo quando autorizado pela lei (Art. 18, CPC). 2. A Ação Coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n.16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefícioalimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 2.1. O título executivo que ampara a pretensão de cumprimento, na origem, abrangeu, portanto, os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. 3.O Decreto Distrital n. 20.976/2000, dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e previu a integração de seus servidores ao Distrito Federal, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. 3.1. Evidenciada a extinção da Fundação Zoobotânica e assumidas todas as suas obrigações, vencidas e vincendas, pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que integrava os quadros do Distrito Federal desde 1980. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. Ônus sucumbencial invertido. Honorários majorados. (Acórdão 1651357, 07109348120228070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE. REJEITADA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA 905, STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital: a) afirma que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento do recurso extraordinário referente ao Tema de Repercussão Geral n. 1170; b) alega ilegitimidade da exequente, ora agravada; e c) sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. 2. Descabido o pedido de suspensão processual em decorrência da afetação do RE 1.317.982 (Tema n. 1.170) à sistemática processual da repercussão geral. O STF não determinou sobrestamento do processamento de feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC). Além disso, o referido Tema não trata especificamente sobre correção monetária aplicável nas condenações impostas contra a Fazenda Pública, mas sim do índice de juros moratórios, assunto que não é objeto deste agravo de instrumento. 3. Constatado que a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu a servidora pública ora agravada, a qual, em razão da extinção da Fundação Educacional, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 21.396/2000), conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Alegação de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. A propósito, o STJ já havia apreciado a matéria no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.149/MG (Tema 905), ocasião em que estabeleceu aplicação do IPCA-E como fator de correção para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. 5. A declaração de inconstitucionalidade e o afastamento da incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária ocorreu em 20/9/2017, pela Corte Suprema. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019, sem modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O trânsito em julgado ocorreu em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 6. Os acórdãos objeto da execução individual instaurada no Juízo a quo foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 nas apelações e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. 7. Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, como assinalado na decisão recorrida. 8. Quanto à alegação de equívoco na aplicação da Taxa Selic, observa-se que o Magistrado, na decisão agravada, não determinou utilização do referido índice para cálculo do valor da execução, ao contrário do que leva a crer o agravante nas razões recursais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1641692, 07252505620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022) (grifos nossos) E para indene de dúvidas sobre o direito do agravado, calha colacionar entendimento do STJ, segundo aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado, independente de estar filiado ou associado à mesma entidade, tendo em vista que as referidas peculiaridades do microssistema processual coletivo privilegia a máxima efetividade das decisões nele tratadas, especialmente considerando que o direito subjetivo material (coletivo) se acha em posição incontroversa e já proclamado em decisão transitada em julgado. (REsp. 2012/0171105-7. Min. Relator: Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. Data do Julgamento: 23/10/2012. DJe 09/11/2012). Nesse contexto, incabível o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e consequente extinção da execução. Com essas considerações, rejeito a preliminar. 2.2. Da utilização da Taxa Referencial - TR - como índice de correção monetária Alega o recorrente que a decisão agravada incorreu em equívoco na intepretação do acórdão transitado em julgado, pois, se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, não pode ele determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Defende ainda, observância do Tema Repetitivo n. 905, item 4, do STJ, assim como do Tema de Repercussão Geral n. 733. Pede a aplicação da TR como índice de correção monetária a ser adotado nos cálculos da dívida exequenda. No ponto, tenho que razão assiste ao recorrente. Saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Opostos embargos de declaração contra o mencionado acórdão e postulada a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.(RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Contudo, para o presente caso, considerando o trâmite processual do processo coletivo de origem (autos n. 20110110004915APC), identifico erro na decisão de primeira instância que acatou a utilização de índice diverso daquele determinado em decisão judicial transitada em julgado. Dos autos de origem, verifico que o cumprimento individual de sentença coletiva foi ajuizado pelo agravado, em virtude do trânsito em julgado operado em 11/03/2020 da sentença exarada na ação coletiva, que determinou o pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso por meio de decreto distrital, desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão do direito, até seu efetivo restabelecimento, com correção monetária a ser calculada pelo INPC da data da efetiva supressão até 28/6/2009. Daí para frente, a contar 29/6/2009, passaria a incidir taxa relativa à remuneração da poupança mais juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação até 23/8/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009 e pela taxa aplicada à caderneta de poupança a partir de 29/6/2009 (Id 137238729, p. 33 do processo de referência). Apesar de reconhecer a exequente os termos da condenação transitada em julgado, verdade é que elaborou planilha segundo parâmetros diversos no cômputo da correção monetária (Id 137238727, p. 1 do processo de referência). O Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 140894188 do processo de referência), juntando aos autos cópia da memória de cálculo, ofícios e outros documentos (Ids 140894189 a 140894190). Apreciando a insurgência do ente distrital, o magistrado de origem decidiu pela aplicabilidade do IPCA-e até o mês de novembro de 2021 e da SELIC a partir de dezembro de 2021, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação do valor exequendo. Ocorre que singela leitura da referida decisão revela a existência de equívoco no fundamento adotado. Isso porque, quando do julgamento dos embargos de declaração na apelação interposta nos autos do processo coletivo (processo no. 20110110004915APC ou no. 0000491-52.2011.8.07.0001), que se deu em fevereiro de 2017, a 4a Turma Cível deste Tribunal decidiu pela adequação do regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, determinando a observância da Lei no. 11.960/2009 (Id 137238729, p. 29, do processo de referência). Dito julgamento, ao qual todos devem integral respeito, foi realizado em fevereiro de 2017 e considera orientação expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, a saber (pp. 46-47 do processo de referência): No caso, não se trata de recurso repetitivo, mas de modulação dos efeitos do julgamento, pelo STF, das ADIs 4.357 e 4.425 – o que, à época do julgamento retratado no acórdão embargado suscitava dúvidas e certa flutuação na análise da Lei 11.960/09 -, ou seja, modulação vinculante para os demais tribunais. A excepcionalidade justifica-se à luz da modulação feita pelo STF quanto aos efeitos daquele julgamento. A propósito, destaco elucidativo julgado do TJDFT: (...) Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09. (grifos nossos) A coisa julgada, desse modo, ao menos nessa análise inicial, é forte indicativo da presença de requisito indispensável ao deferimento da tutela liminar postulada, qual seja, a probabilidade do direito vindicado. Essa é a posição deste Tribunal, pelo que se verifica da leitura das seguintes ementas, nas letras que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. ADVOGADO QUE ATUOU NA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, §4o, II, E ART. 322, §1o, AMBOS DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E (TEMA 810/STF). QUESTÃO PRECLUSA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Índice de correção monetária. 4.1. Neste particular, o título executivo judicial exequendo determinou o seguinte: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4.2. Na petição inicial do cumprimento individual de sentença, deflagrado em 08/09/2020, os exequentes apresentaram os cálculos que entenderam serem corretos, aplicando unicamente a TR como índice de correção monetária, sem realizarem qualquer ressalva quanto à inconstitucionalidade do referido índice já reconhecida pelo STF desde 2017, no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral – RE 870.947. 4.2.1. Os cálculos apresentados pelos credores, uma vez que não impugnados pela parte executada, foram devidamente homologados pelo juízo a quo. 4.2.2. Na verdade, o que se observa é que os exequentes querem rediscutir aquilo que lhes foi conferido nos exatos termos de seu próprio pedido. 4.3. Além disso, é cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada. 4.3.1. Precedente do STJ: “4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.” (STJ, 2a Turma, REsp 1.861.550/DF, rel. Min. OG Fernandes, DJe 04/08/2020). 4.3.2. O cálculo do débito, homologado pela decisão agravada, adota, quanto à correção monetária, o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto. 5. Recurso parcialmente provido, para determinar que conste do cumprimento de sentença a cobrança da verba advocatícia de sucumbência fixada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, a ser arbitrada pelo juízo a quo na forma do art. 85, §3o, CPC, incluída a majoração determinada no julgamento do REsp no 1.711.432/DF, com observância ao limite geral previsto no §11, art. 85, CPC. (AI 0705982-50.2021.8.07.0000, Relator Desembargador João Egmont – 2a Turma Cível, TJDFT – DJe de 10.06.2021) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. COISA JULGADA. 1. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial - TR para correção das condenações impostas à Fazenda Pública pelo Supremo Tribunal Federal (RE 8709478-SE - Tema 810) não acarreta a revisão automática das decisões e sentenças proferidas anteriormente e cujo trânsito em julgado operou-se, devendo-se respeitar, no caso, a coisa julgada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (AI 0702705-26.2021.8.07.0000 – Relator Desembargador Sérgio Rocha – 4a Turma Cível, TJDFT – DJe de 15.07.2021) (grifos nossos) Dessa forma, reputo por evidenciada a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, contudo, não para o acolhimento da impugnação apresentada na origem, a fim de extinguir a execução, adotando os cálculos apresentados pelo agravante, mas para os acolhê-los parcialmente com a verificação do valor devido perante a Contadoria Judicial com a aplicação do índice determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR). Quanto ao perigo na demora, que imbricado está à probabilidade do direito, tenho-o como devidamente configurado para a hipótese concreta. A elaboração e futura homologação do cálculo com possível excesso de execução derivado da diferença produzida pela aplicação de índice de correção monetária pelo IPCA-E e SELIC, diverso daquele determinado na sentença coletiva em cumprimento individual (TR), com possíveis valores de honorários advocatícios incorretos, causará prejuízo ao Erário, com a expedição da requisição de pequeno valor e pagamento ao agravado/exequente, que alegará boa-fé para não devolver a quantia eventualmente maior recebida na pendência de julgamento do recurso pelo colegiado. Diante das considerações feitas, verifico a presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência vindicada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do requerimento de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução, porque falta ao agravante interesse de agir em pleitear, no recurso, o deferimento desse benefício, que lhe foi concedido anteriormente pelo juízo de origem na decisão agravada; b) DEFIRO o efeito suspensivo requerido até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora